Tribunal: STF
Processo: RE 76955
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-27
Data de publicação: 1972-03-27

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO
RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO
NÃO ABRANGE TODOS ELES.
2. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE QUESTIONAMENTO DO DIREITO
FEDERAL. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
4. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER DEMONSTRADA EM TERMOS
ANALITICOS. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 305.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.